Tribunal: TJES
Processo: 5006073-08.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006073-08.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOEL PERONI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. "SEQUESTRO RELÂMPAGO". EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de transações bancárias (empréstimos e transferências) realizadas mediante coação em "sequestro relâmpago". Sentença de procedência.

2. A instituição financeira apelante sustenta a regularidade das operações pelo uso de senha e biometria, a inexistência de dano material (pois parte do valor foi transferida para outra conta do próprio autor) e impugna os danos morais.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de contratações e movimentações realizadas sob coação, destoantes do perfil do consumidor, e se tal cenário configura danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de Decidir
4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14, CDC), respondendo por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que caracteriza fortuito interno (Súmula 479/STJ). 5. A aprovação de três empréstimos seguidos de imediata dispersão dos valores, exaurindo o saldo da conta em curto lapso temporal, evidencia movimentação atípica e incompatível com o perfil do consumidor, denotando falha nos mecanismos de segurança e monitoramento do banco. 6. A transferência de valores para outra conta de mesma titularidade durante o iter criminis constitui ardil para contornar limites ou facilitar saques, não significando recuperação da disponibilidade do numerário pela vítima, subsistindo o prejuízo material. 7. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da falha de segurança e da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. O prazo prescricional aplicável é de cinco anos (art. 27, CDC), sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. A realização de transações que fogem ao padrão de consumo do correntista, ainda que mediante uso de senha ou biometria sob coação, evidencia falha na segurança do serviço".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 27; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da r. sentença de id. 16536831, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por JOEL PERONI, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos contratos de empréstimo objeto da lide, condenar a instituição financeira à devolução dos valores retirados da conta do autor a título de dano material, a ser apurado em liquidação, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id. 16537734), a apelante sustenta a inverossimilhança das alegações autorais e a ocorrência de aceitação tácita dos débitos, destacando o lapso temporal de um ano e oito meses entre o evento danoso e o ajuizamento da ação, o que, em sua ótica, afastaria a presunção de abalo moral.

Defende a ausência de falha na prestação do serviço, argumentando que as transações foram realizadas mediante uso de cartão original, senha pessoal e biometria (Mobile Bank), circunstância que caracterizaria a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Aduz, ainda, a inexistência de dano material a ser ressarcido, sob a alegação de que os valores dos empréstimos contratados foram creditados na conta do autor e, posteriormente, transferidos para outra conta de sua própria titularidade ("Joel Peroni" no "HBANK"). Por fim, insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando tratar-se de mero dissabor cotidiano, e pugna subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

O Apelado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006073-08.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOEL PERONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da r. sentença de id. 16536831, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por JOEL PERONI, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos contratos de empréstimo objeto da lide, condenar a instituição financeira à devolução dos valores retirados da conta do autor a título de dano material, a ser apurado em liquidação, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias (empréstimos e transferências) realizadas na conta do autor, supostamente sob coação, em contexto de “sequestro relâmpago”. Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). A responsabilidade do banco é objetiva (art. 14, CDC), fundada na teoria do risco do empreendimento.

O apelante defende a regularidade das transações pelo uso de senha e biometria. Contudo, tal argumento não prospera diante das circunstâncias fáticas comprovadas. Os extratos bancários acostados aos autos (id. 16537735 e transcritos na apelação) demonstram que, no dia 01/10/2021, a conta do autor, que possuía saldo de R$ 2.750,42 (dois mil setecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), foi palco de uma movimentação atípica e vultosa.

Em um curto lapso temporal, foram contratados três empréstimos pessoais que totalizaram R$ 38.340,00 – trinta e oito mil trezentos e quarenta reais – (R$ 34.000,00 + R$ 1.640,00 + R$ 2.700,00). Imediatamente após os créditos, o saldo foi exaurido através de sete transferências (TEDs) consecutivas, variando entre R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de pagamentos.

Tal padrão de movimentação — contratação massiva de crédito seguida de dispersão imediata de fundos, zerando a conta — foge completamente ao perfil de consumo de uma pessoa física assalariada (motorista), evidenciando clara falha nos mecanismos de monitoramento e segurança da instituição financeira.

Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. O fato de o consumidor ter sido coagido a fornecer senha ou biometria sob a mira de arma de fogo (sequestro relâmpago) não caracteriza culpa exclusiva da vítima, mas sim fortuito interno, pois a fragilidade do sistema bancário permitiu a aprovação de operações flagrantemente anômalas.

Ademais, o apelante alega que não houve dano material porque parte dos valores foi transferida para uma conta de titularidade do próprio autor em outra instituição (HBANK). Razão não lhe assiste, contudo.

A mecânica de transferir valores entre contas da mesma titularidade durante um sequestro é ardil comum utilizado por criminosos para contornar limites de transação ou facilitar o saque em terminais específicos, ou ainda para consolidar o saldo antes da apropriação final. O fato de o dinheiro ter transitado por outra conta do autor não significa que ele recuperou a disponibilidade do numerário, visto que estava sob o julgo dos criminosos durante todo o
iter criminis
. O prejuízo material reside na constituição da dívida (empréstimos não solicitados) e na supressão do ativo financeiro, o que restou devidamente comprovado e deve ser ressarcido, retornando as partes ao
status quo ante
.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO . REJEIÇÃO. SEQUESTRO RELÂMPAGO. FRAUDES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS . DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Banco do Brasil S .A. a restituir valores subtraídos em razão de fraude decorrente de sequestro relâmpago e a indenizar o autor por danos morais. O autor alegou que, sob coação, foram realizadas diversas transações bancárias atípicas, incluindo PIX, compras em cartão de crédito e saque, totalizando R$ 8.674,20 . O banco sustentou ilegitimidade passiva ad causam, ausência de falha na prestação de serviços e culpa exclusiva de terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do banco à luz da teoria da asserção; (ii) analisar se restou configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos prejuízos causados por fraude praticada por terceiros; e (iii) determinar a adequação das indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença. III . RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada com fundamento na teoria da asserção, pois, conforme a narrativa inicial, o autor atribui ao banco falha na prestação de serviços que ensejaria responsabilidade civil objetiva. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) . Instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos no âmbito de suas operações (Súmula nº 479, STJ), caracterizando-se como fortuito interno. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço do banco, que não adotou medidas eficazes para impedir transações atípicas, destoantes do perfil do consumidor, realizadas sob coação. Quanto aos danos materiais, o autor comprovou a realização das transações atípicas, que somam R$ 8.674,20 . A responsabilidade do banco decorre da falha na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar excludentes de responsabilidade. O montante deve ser restituído com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora pela Taxa SELIC, vedada a cumulação de índices. O dano moral é presumido em razão do abalo emocional causado pela fraude e pela inércia do banco em atender à reclamação administrativa, especialmente considerando a idade avançada do autor. O valor de R$ 5 .000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias. A correção monetária e os juros foram ajustados ex officio, aplicando-se a Taxa SELIC de forma exclusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada . Recurso desprovido. Tese de julgamento: A legitimidade passiva em ação de responsabilidade civil deve ser analisada com base na teoria da asserção, considerando as alegações iniciais do demandante. Instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos decorrentes de fraudes bancárias quando há falha na prestação de serviços, ainda que praticadas por terceiros, caracterizando fortuito interno. A ausência de mecanismos de segurança aptos a identificar e bloquear transações atípicas configura falha na prestação do serviço bancário . O valor dos danos materiais deve ser restituído com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora pela Taxa SELIC, vedada a cumulação de índices. O dano moral em relação de consumo prescinde de prova específica quando evidente o abalo emocional causado pela falha no serviço. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art . 373, I; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 479; REsp nº 470.675/SP, Rel . Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16/10/2007; REsp nº 1.995 .458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 024170301154, Rel . Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 12/02/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50080701020248080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Quanto ao dano moral, a tese de aceitação tácita pela demora no ajuizamento da ação (1 ano e 8 meses) é descabida. O prazo prescricional para reparação civil e pretensões consumeristas é de 05 anos (art. 27, CDC). O exercício do direito de ação dentro do prazo legal não pode ser interpretado como inexistência de dano. Ademais, o autor buscou solução administrativa via PROCON, demonstrando sua irresignação.

No caso, o dano moral é
in re ipsa
, decorrente não apenas da falha de segurança que expôs o consumidor a risco e prejuízo, mas principalmente pela negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme comprovado nos autos (id. 26651093 e id. 16536817).

O
quantum
indenizatório fixado na sentença, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se, inclusive, módico diante da gravidade dos fatos e da capacidade econômica do ofensor, não comportando qualquer redução, sob pena de aviltamento do instituto e ineficácia da função pedagógico-punitiva da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)